Tribunal: STF
Processo: RE 1304241
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Vistos.
Ministério Público Federal interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal/3ª Região, assim ementado:

“PENAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. CRIME AMBIENTAL. RIO INTERESTADUAL. DANO LOCAL, REGIONAL OU NACIONAL. COMPETÊNCIA.
 1.	A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça instituiu uma distinção para a determinação da competência da jurisdição em crimes ambientais em rios interestaduais. Tratando-se de dano meramente local, será competente a Justiça do Estado, enquanto que, se o dano for de maior extensão, isto é de âmbito regional ou nacional, será competente a Justiça Federal (STJ ...)
 2.	Em posse do acusado foi apreendido pequeno volume de pescado, não causando dano ambiental de grande extensão, e sim dano meramente local.
 3.	Recurso em sentido estrito não provido.”

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.
O recorrente sustenta, nas razões de seu apelo extremo interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, violação dos artigos 20, inciso III, e 109, inciso IV, da Constituição Federal.
Aduz que, em se tratando de dano ambiental a rio interestadual, revela-se competente a Justiça Federal para apreciar e julgar a causa. 
Admitido o apelo extremo, foram os autos remetidos a este Supremo Tribunal Federal, tendo a Presidência desta Corte determinado a devolução à origem para observância da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema nº 648.
No Tribunal a quo suscitou-se questão de ordem que foi resolvida ratificando-se o anterior acórdão e determinando-se o retorno para a Vice-Presidência que, ante possível divergência com o entendimento deste STF, admitiu o recurso e determinou nova remessa dos autos a este Supremo.
Decido.
A irresignação merece prosperar.
A partir do julgamento do RE 454.740/AL, de relatoria do Min. Marco Aurélio, esta Suprema Corte tem firmado entendimento de que se “a infração penal foi praticada em rio interestadual que, na linha do inciso III do art. 20 da Constituição Federal, constitui bem da União, [atrai-se] a competência da Justiça Federal para processar e julgar, nos termos do art. 109, IV, da CF” (RE nº 1.363.018/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 2/3/22). 
Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados: RE nº 1.259.098/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/7/21; RE nº 1.181.354/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/6/20; RE nº 727.278/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1/10/19; RE nº 1.146.353/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/6/19, este último assim ementado: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMBIENTAL PRATICADO EM RIO INTERESTADUAL. ARTIGO 34, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, I E II, DA LEI 9.605/1998. BEM DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 109, IV, C/C ARTIGO 20, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.” 

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido se afastou do entendimento atual deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do RSTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.
Publique-se. 
Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente